Tribunal: TRF3
Processo: 0010890-78.2015.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
300/1197)

0010890-78.2015.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, INCISO II, DO NCPC. OMISSÃO. DESPROVIMENTO.

- Os embargos de declaração não se prestam à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes os vícios listados no art. 1.022 do NCPC, tampouco se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial.

- Quanto aos honorários advocatícios, a matéria não foi, de fato, abordada no acórdão embargado, tendo em vista que não foi objeto de apelo por nenhuma das partes e, portanto, não foi devolvida ao conhecimento do Tribunal face ao princípio tantum devolutum quantum appellatum. Assim, inexiste qualquer vício a ser sanado em relação à mencionada questão.

- Incabíveis embargos declaratórios com o fim precípuo de prequestionamento. Precedentes.

- Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 001

Inteiro teor:
300/1197)

0010890-78.2015.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, INCISO II, DO NCPC. OMISSÃO. DESPROVIMENTO.

- Os embargos de declaração não se prestam à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes os vícios listados no art. 1.022 do NCPC, tampouco se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial.

- Quanto aos honorários advocatícios, a matéria não foi, de fato, abordada no acórdão embargado, tendo em vista que não foi objeto de apelo por nenhuma das partes e, portanto, não foi devolvida ao conhecimento do Tribunal face ao princípio tantum devolutum quantum appellatum. Assim, inexiste qualquer vício a ser sanado em relação à mencionada questão.

- Incabíveis embargos declaratórios com o fim precípuo de prequestionamento. Precedentes.

- Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010890-78.2015.4.03.6102

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: LIZANDRA LEITE BARBOSA MARIANO - SP172115-N

APELADO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES

Advogado do(a) APELADO: AENDER LUCIANO CARDOSO ROCHA - SP266833

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010890-78.2015.4.03.6102

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: LIZANDRA LEITE BARBOSA MARIANO - SP172115-N

APELADO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES

Advogado do(a) APELADO: AENDER LUCIANO CARDOSO ROCHA - SP266833

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela parte autora, em face do acórdão que negou provimento à remessa oficial e à apelação do INSS, em mandado de segurança impetrado por Maria do Socorro Rodrigues, contra ato do Gerente Executivo da Agência da Previdência Social de Ribeirão Preto/SP. A impetração objetivou pronunciamento jurisdicional que restabelecesse o benefício de aposentadoria por idade rural - NB 148.989.372-2, declarando, ainda, a inexistência do débito apurado pela autarquia previdenciária no importe de R$ 40.571,37.

Alega a recorrente, em síntese, omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios. Aduz serem devidos os honorários, mesmo se tratando de mandado de segurança, trazendo doutrina a sustentar a superação da Súmula n. 512, do C. STF, diante do advento do Novo Código de Processo Civil.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010890-78.2015.4.03.6102

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: LIZANDRA LEITE BARBOSA MARIANO - SP172115-N

APELADO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES

Advogado do(a) APELADO: AENDER LUCIANO CARDOSO ROCHA - SP266833

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

É sabido não se prestarem os embargos de declaração à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil. Compete à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial (STJ, ED no AG Rg no Ag em REsp n. 2015.03.17112-0/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJE de 21/06/2016).

A via integrativa é efetivamente estreita e os embargos de declaração não se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, sendo a concessão de efeito infringente providência excepcional e cabível, apenas, quando corolário natural da própria regularização do vício que embalou a oposição daquele remédio processual, o que não é o caso dos autos.

No que pertine aos honorários advocatícios, a matéria não foi, de fato, abordada no acórdão embargado, tendo em vista que não foi objeto de apelo por nenhuma das partes e, portanto, não foi devolvida ao conhecimento do Tribunal face ao princípio tantum devolutum quantum appellatum.

Entendendo a autora, pela possibilidade de fixação de honorários em sede de mandado de segurança, pelos motivos que elenca nesta via, deveria ter se insurgido contra a sentença, a tempo e modo adequados.

Assim, inexiste qualquer vício a ser sanado em relação à mencionada questão.

Por fim, o simples intuito de prequestionamento, por si só, não basta para a oposição dos embargos declaratórios, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 da lei processual vigente.

Nessa esteira, tanto o C. Superior Tribunal de Justiça, como o C. Supremo Tribunal Federal, assentam a prescindibilidade da menção a dispositivos legais ou constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, bastando que o Tribunal expressamente se pronuncie sobre ela (REsp 286.040, DJ 30/6/2003; EDcl no AgRg no REsp 596.755, DJ 27/3/2006; EDcl no REsp 765.975, DJ 23/5/2006; RE 301.830, DJ 14/12/2001).

Em face do que se expôs, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, INCISO II, DO NCPC. OMISSÃO. DESPROVIMENTO.

- Os embargos de declaração não se prestam à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes os vícios listados no art. 1.022 do NCPC, tampouco se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial.

- Quanto aos honorários advocatícios, a matéria não foi, de fato, abordada no acórdão embargado, tendo em vista que não foi objeto de apelo por nenhuma das partes e, portanto, não foi devolvida ao conhecimento do Tribunal face ao princípio tantum devolutum quantum appellatum. Assim, inexiste qualquer vício a ser sanado em relação à mencionada questão.

- Incabíveis embargos declaratórios com o fim precípuo de prequestionamento. Precedentes.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.